Tribunal: STF
Processo: HC 257612
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que, embora não tenha conhecido do habeas corpus por configurá-lo como sucedâneo de revisão criminal, concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Sustenta o agravante que a fixação do regime mais gravoso estaria devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso, especialmente na posição de destaque do réu em organização criminosa, mesmo com pena-base fixada no mínimo legal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em definir se é válida a imposição de regime inicial mais gravoso que o previsto em lei, quando a pena-base é fixada no mínimo legal e não há agravantes, com fundamento em circunstâncias não valoradas na dosimetria da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus, embora não caiba como sucedâneo de revisão criminal, pode ser conhecido de ofício quando verificada flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, levando-se em conta a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma.



    A jurisprudência do STF (Súmulas 718 e 719) exige motivação idônea para justificar a imposição de regime mais gravoso do que o legalmente cabível, sendo inadmissível a consideração de aspectos que não repercutiram na dosimetria da pena.



    No caso, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal e, apesar de não haver agravantes, impôs regime semiaberto com base em elementos que não foram utilizados para majorar a pena, como a suposta posição de destaque do réu na organização criminosa e uma condenação posterior aos fatos.



    Tais fundamentos revelam incongruência na individualização da pena e afrontam os princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais, uma vez que o regime inicial mais gravoso foi imposto sem amparo nos critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal. Essa violação configura constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício para fixação do regime aberto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo desprovido.



    Tese de julgamento:



    A imposição de regime inicial mais gravoso exige fundamentação idônea calcada em elementos valorados na dosimetria da pena.



    Fixada a pena-base no mínimo legal, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, e ausentes agravantes, impõe-se o regime inicial previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da legalidade e da motivação das decisões judiciais.



    Circunstâncias não utilizadas para agravar a pena não podem justificar, isoladamente, a imposição de regime mais severo.